Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71662920, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos créditos de NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS e NILZA PEIXOTO DA SILVA. O SINDIRETA anuiu com as quantias de ID: 71662920 e, para não prolongar ainda mais os conflitos, concorda com os cálculos de ID: 66287079, quanto aos demais substituídos. Em complementação, o exequente consignou que NILZA DE SANTANA RAMOS renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 72722422). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 73071010). Passo a decidir. Na decisão de ID: 68949051, determinou-se a retificação dos cálculos de ID: 66287079. Acostaram-se novas planilhas no ID: 71662920, no entanto, apenas quanto à NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS e NILZA PEIXOTO DA SILVA. Assim, não houve atualização em relação aos créditos dos demais servidores. Tendo em vista que os equívocos constantes da planilha de ID: 66287079 foram corrigidos nas planilhas de ID: 71662920, HOMOLOGO as planilhas de ID: 71662920 quanto aos créditos das substituídas NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS e NILZA PEIXOTO DA SILVA e as planilhas de ID: 66287079 quanto aos valores de NILTON DE CASTRO LOPES, NILVA DE PAULA MONTEIRO, NILZA ALVES DE ARAUJO e NINIVE DELFINA DE SOUSA. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 42710311). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por NILZA DE SANTANA RAMOS devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS, consoante planilhas de ID: 71662920, em favor de NILZA ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO e NILZA PEIXOTO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; RPV, consoante planilhas de ID: 66287079, em favor de NILTON DE CASTRO LOPES, NILVA DE PAULA MONTEIRO, NILZA ALVES DE ARAÚJO e NINIVE DELFINA DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais, e; RPV em favor de NILZA DE SANTANA RAMOS, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O pedido final da petição constante do ID: 72526037 será apreciado posteriormente. Brasília, 27 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR